Tribunal: TJBA
Processo: 8033069-95.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8033069-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: WILTON NORONHA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, JORGE SANTOS ROCHA NETO, GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK

IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo e tributário. Mandado de segurança. Isenção de imposto de renda em precatório. Diferenças de gratificação de atividade policial. Natureza remuneratória. Tribunal de Justiça da Bahia que revogou isenção de imposto de renda anteriormente reconhecida nos autos de precatório e excluiu o impetrante do Edital de Acordo nº 97/2024, que viabilizava pagamento antecipado com deságio. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante possui direito líquido e certo à isenção de imposto de renda sobre crédito decorrente de diferenças da Gratificação de Atividade Policial, bem como à reinclusão no Edital de Acordo para pagamento antecipado de precatório. O crédito decorrente de diferenças da Gratificação de Atividade Policial possui natureza remuneratória, não se alterando pelo fato de ser pago com atraso, estando sujeito à incidência do imposto de renda, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 exige dois requisitos cumulativos: que o contribuinte seja portador de moléstia grave e que os rendimentos correspondam a proventos de aposentadoria ou reforma, não se aplicando a verbas remuneratórias pagas via precatório. A coisa julgada formada em mandado de segurança anterior, que concedeu isenção sobre proventos de aposentadoria, não se estende automaticamente a créditos remuneratórios de período em que o servidor estava na ativa. A exclusão do impetrante do Edital de Acordo decorreu da aplicação de cláusula expressa que prevê a exclusão automática do certame quando houver impugnação quanto ao valor do crédito, não havendo ilegalidade no ato. Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº

8033069-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante

WILTON NORONHA DE CARVALHO
;
e impetrados,
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
rejeitar as preliminares e, no mérito
,
denego

a segurança pleiteada
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala d
e Sessões
, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA